Tribunal: TJMT
Processo: 1004961-76.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004961-76.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (EMBARGANTE), LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 879.680.709-10 (EMBARGANTE), JAIR PESSINE - CPF: 293.814.528-49 (EMBARGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPOSSE E CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DEMARCAÇÃO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o revigoramento da ordem de imissão na posse em cumprimento de sentença de adjudicação compulsória, bem como a imposição de astreintes e multa por ato atentatório à dignidade da
justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da unilateralidade das provas; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao estado de composse em condomínio pro indiviso e à necessidade de prévia demarcação do imóvel; (iii) determinar se houve omissão quanto à proporcionalidade das astreintes e da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente a questão probatória ao reconhecer a existência de indícios de turbação da posse, sendo suficiente o juízo de plausibilidade próprio da cognição adotada, sem necessidade de exame exauriente de cada documento.

O acórdão analisa expressamente a existência de composse e de condomínio pro indiviso, concluindo que tais circunstâncias não impedem a proteção possessória da fração ideal adjudicada.

A necessidade de prévia demarcação do imóvel já foi afastada em julgamento anterior no mesmo processo, operando-se a preclusão da matéria.

O acórdão aprecia a proporcionalidade das astreintes e da multa, reconhecendo sua adequação como medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis como sucedâneo recursal quando inexistentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando encontra fundamento suficiente para decidir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine exaustivamente todos os argumentos das partes. 2. A existência de composse em condomínio pro indiviso não impede a imissão na posse da fração ideal adjudicada, independentemente de prévia demarcação. 3. A fixação de astreintes é legítima quando proporcional e adequada à efetivação da ordem judicial. 4. Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juiz Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO No
1004961-76.2026.8.11.0000

LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA e CLAUDIO ALVES PEREIRA
x
JAIR PESSINE

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLÁUDIO ALVES PEREIRA e LUCIANA ANDRADE NOGUEIRA PEREIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 361839894), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o revigoramento da ordem de im
issão na posse em cumprimento de sentença de adjudicação compulsória.

Os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão embargado.

Sustentam, inicialmente, que não houve enfrentamento quanto à unilateralidade dos documentos utilizados como prova pelo embargado para justificar o revigoramento da i
missão na posse.

Apontam, ainda, omissão no que se refere ao estado de composse em condomínio pro indiviso e à impossibilidade de se conferir eficácia à imissão na posse sem prévia demarcação do imóvel.

Por fim, afirmam haver omissão quanto ao excesso na fixação das astreintes e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da impossibilidade de compreensão acerca do que configuraria eventual descumprimento.

Requerem, ao fina
l, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento, com a consequente revogação da ordem de revigoramento da posse e das penalidades impostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, os embargantes alegam a existência de omissões no acórdão. Contudo, após detida análise dos autos e das razões recursais, verifico que não assiste razão aos embargantes.

Quanto à primeira alegada omissão sobre a unilateralidade das provas, não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão probatória ao consignar que "
d
a análise dos autos, é possível extrair a existência de elementos concretos que apontam para possível turbação da posse exercida pelo agravado, mesmo após sua regular imissão no imóvel. Com efeito, na petição de ID 121596652, o exequente relata a ocorrência de episódios em que, ao tentar exercer atos inerentes à posse, como a instalação de estrutura na propriedade, prestadores de serviço teriam sido abordados por terceiros em circunstâncias de aparente intimidação, com menção a revista pessoal, restrição momentânea de locomoção e posterior contato telefônico de cunho ameaçador. Tais circunstâncias, embora impugnadas pelos agravantes sob o argumento de ausência de prova idônea, constituem, ao menos em juízo de plausibilidade, indícios de embaraço ao exercício da posse, suficientes para evidenciar a existência de situação de instabilidade na fruição do bem.”

A valoração probatória foi suficiente para o grau de cognição exigido, não sendo
necessária análise exauriente sobre a força probante de cada documento, onde prevalece o juízo de plausibilidade.

Quanto à segunda alegada omissão sobre o estado de composse, inexiste omissão, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu "
a existência de condomínio e a eventual necessidade de futura divisão ou demarcação do imóvel
", mas concluiu que isso "
não constituem, por si sós, óbice ao reconhecimento e à proteção da posse correspondente à fração ideal adjudicada
".

Ademais, a questão da desnecessidade de prévia demarcação já foi decidida em julgamento anterior no mesmo processo (AI no 1002065-02.2022.8.11.0000), incidindo
a preclusão sobre a matéria, conforme expressamente consignado no acórdão.

No que se refere à terceira alegada omissão sobre o excesso das multas, não há omissão, pois o acórdão analisou as medidas coercitivas, concluindo que "
não se vislumbra [...] desproporcionalidade ou inadequação manifesta
", considerando que "
a cominação de multa
revela-se
compatível com a finalidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial
".

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
os
embargante
s
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração com
o sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026